Tribunal: TJPA
Processo: 0087667-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087667-76.2013.8.14.0301

APELANTE: FABIO ALCANTARA DE ALMEIDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO ALCANTARA DE ALMEIDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.CASO EM EXAME.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a declaração de inexistência de débito decorrente de consumo não registrado (CNR), determinou a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante sustenta a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo não registrado, a observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do IRDR nº 4 do TJPA, bem como a inexistência de dano moral indenizável.

I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, apto a legitimar a cobrança impugnada; e (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, desacompanhada de interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição do consumidor em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprova o estrito cumprimento dos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, nem demonstra a efetiva observância do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido unilateralmente pela concessionária, não possui presunção absoluta de veracidade e exige corroboração por outros elementos probatórios produzidos sob garantia de contraditório.

5. O entendimento firmado no IRDR nº 4 do TJPA impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva participação do consumidor na apuração da irregularidade, condição não observada no caso concreto.

6. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo torna inexigível a cobrança referente ao consumo não registrado, legitimando a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da inexistência de engano justificável.

7. A mera cobrança indevida, desacompanhada de suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do consumidor ou demonstração concreta de abalo extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável, por caracterizar mero dissabor decorrente de relação contratual de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) exige a comprovação da regularidade do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), isoladamente, não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

3. A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo torna inexigível o débito e autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia elétrica ou inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 985, I, e 1.021; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Rel. Des. Constantino Guerreiro; TJPA, Apelação Cível nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 09.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0085677-70.2015.8.14.0013, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0756728-67.2016.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 02.03.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087667-76.2013.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO/APELADO: FÁBIO ALCÂNTARA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sob o Id. 31982867, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0087667-76.2013.8.14.0301, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela concessionária apenas para sanar contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, fixando-os a partir da citação, mantendo-se, contudo, os demais capítulos decisórios, especialmente a declaração de inexistência do débito referente ao consumo não registrado, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Fábio Alcântara de Almeida em face da concessionária de energia elétrica, objetivando a declaração de nulidade da cobrança consubstanciada em fatura de recuperação de consumo não registrado – CNR, no valor de R$ 3.518,62 (três mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), bem como a condenação da requerida à devolução dos valores eventualmente pagos e ao pagamento de compensação por danos morais.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito referente à cobrança de consumo não registrado, determinando à concessionária que se abstivesse de promover qualquer cobrança relacionada à referida fatura, além da devolução dos valores eventualmente pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, julgando, todavia, improcedente o pedido indenizatório por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A concessionária sustentou a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo não registrado, defendendo a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral indenizável. Por sua vez, o consumidor pugnou pela condenação da requerida à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso da concessionária e deu provimento ao apelo adesivo do consumidor, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contra tal decisão, a concessionária opôs embargos de declaração, alegando contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, sustentando que, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros deveriam incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para corrigir o referido ponto, mantendo-se hígidos os demais fundamentos da decisão embargada.

Em suas razões de Agravo Interno, sob o Id. 31982867, a agravante sustenta, preliminarmente, a possibilidade de reconsideração da decisão monocrática pelo Relator, nos moldes do art. 1.021 do CPC e do Regimento Interno desta Corte. No mérito, afirma que a decisão agravada merece reforma por supostamente contrariar as provas constantes dos autos e as normas regulamentadoras aplicáveis ao setor elétrico.

Argumenta que a cobrança impugnada decorreu de regular procedimento administrativo de recuperação de consumo não registrado, instaurado após inspeção técnica realizada na unidade consumidora do agravado, ocasião em que teria sido constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica. Sustenta que a concessionária observou integralmente os parâmetros previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e os requisitos fixados no IRDR nº 4 deste Tribunal de Justiça, mediante emissão de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, termo de notificação, planilha de cálculo, histórico de consumo e registro fotográfico da irregularidade constatada.

Alega, ainda, que houve regular oportunização de defesa administrativa ao consumidor, destacando que a inspeção foi acompanhada por pessoa maior e capaz vinculada à unidade consumidora, bem como que o agravado foi devidamente notificado acerca da irregularidade apurada. Defende que o aumento do consumo de energia após a regularização da unidade demonstraria, por si só, a existência de fraude anterior no sistema de medição.

Sustenta que o objetivo da inspeção técnica não é identificar o autor material da fraude, mas sim apurar a existência de irregularidade que tenha beneficiado o titular da unidade consumidora, razão pela qual entende legítima a cobrança do consumo efetivamente usufruído e não faturado. Invoca precedentes jurisprudenciais favoráveis à validade do TOI e à legalidade da recuperação de consumo não registrado quando observados os requisitos regulamentares.

No tocante à condenação por danos morais, assevera inexistirem elementos aptos a demonstrar efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, sustentando que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica, negativação do nome do agravado ou qualquer circunstância capaz de caracterizar dano moral in re ipsa. Aduz que o recorrido busca enriquecimento sem causa mediante pleito indenizatório desprovido de lastro probatório, razão pela qual pugna pelo afastamento integral da condenação moral ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório para patamar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada, para que seja dado provimento ao recurso de apelação da concessionária, reconhecendo-se a legalidade da cobrança decorrente do consumo não registrado e afastando-se a condenação à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. Subsidiariamente, requer a submissão do presente Agravo Interno ao Órgão Colegiado competente, objetivando a reforma integral da decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 33425139.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da decisão monocrática que, em sede de embargos de declaração, manteve os capítulos decisórios relativos à declaração de inexigibilidade do débito decorrente de consumo não registrado, à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e à condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, alterando apenas o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação.

A agravante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado, a observância da Resolução ANEEL nº 414/2010 e do IRDR nº 4 deste Tribunal, bem como a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, negativação indevida ou qualquer circunstância concreta apta a configurar lesão extrapatrimonial.

Pois bem.

Quanto à alegada regularidade da cobrança por consumo não registrado, não assiste razão à agravante.

Assim como destacado na decisão agravada, aplica-se ao feito o entendimento consolidado nesta E. Corte, especialmente no julgamento do IRDR nº 4, de Relatoria do Exmo. Des. Constantino Guerreiro, por força do art. 985, I, do CPC, a saber:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

No caso concreto, embora a concessionária alegue ter emitido termo de inspeção, termo de notificação, planilha de cálculo, histórico de consumo e fotografias da suposta irregularidade, tais elementos não se mostram suficientes, por si sós, para legitimar a cobrança, pois produzidos unilateralmente pela fornecedora do serviço.

Conforme destacado na decisão monocrática, a concessionária não comprovou o estrito cumprimento dos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, tampouco demonstrou ter assegurado ao consumidor oportunidade efetiva de participação na apuração da irregularidade, inclusive mediante acompanhamento técnico ou produção de prova pericial por terceiro imparcial.

O Termo de Ocorrência de Inspeção, portanto, não constitui prova absoluta e irrefutável da irregularidade, mas apenas uma das providências administrativas cabíveis, devendo ser corroborado por outros elementos produzidos sob garantia de contraditório. A imputação de responsabilidade ao consumidor com base exclusivamente em vistoria realizada por prepostos da própria concessionária vulnera o devido processo legal administrativo e compromete a exigibilidade do débito.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade juris tantum, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como encetativo de prova, conforme se depreende da leitura do § 3º do art. 129, da Resolução n . 414/2010/ANEEL. 2 – Em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, este Egrégio Tribunal fixou a tese de que para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel; ser necessário prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.
3 – Hipótese em que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), evidencia a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada. 4 – Igualmente, não foi oportunizado a consumidora, ora apelada, participar da vistoria e/ou mesmo produzir prova pericial por meio de órgão isento, o que denota a violação ao contraditório e a ampla defesa no procedimento adotado pela concessionária apelante .
5 – Ausente peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária. 6 – Noutra ponta, dúvida não há que a imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 7 – Ademais, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado . 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00157302220178140024 20759025, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, deve ser mantida a conclusão de ilegalidade da cobrança, uma vez que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do procedimento administrativo que embasou a fatura de R$ 3.518,62 referente ao consumo não registrado. Subsiste, portanto, a declaração de inexistência do débito e a determinação de restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de engano justificável.

Todavia, em relação ao pleito indenizatório por danos morais, entendo que assiste razão à agravante.

Não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte consumidora. A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não enseja automaticamente dano moral indenizável.

No caso concreto, não houve comprovação de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Do mesmo modo, inexiste demonstração de negativação indevida do nome do agravado em cadastros restritivos de crédito em razão do débito discutido.

A ausência desses elementos afasta a configuração do dano moral in re ipsa. Os fatos narrados evidenciam situação que, embora desagradável e passível de correção na esfera patrimonial, não ultrapassa os limites do mero dissabor decorrente de controvérsia contratual de consumo.

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE -TOI. AUSÊNCIA DE CORTE NO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sentença que declarou a nulidade do TOI lavrado e sua respectiva dívida, contudo, julgou improcedente o pedido de reparação moral. Inconformismo autoral
. Mera cobrança não dá ensejo ao dano moral. Serviço que não foi interrompido em decorrência do ocorrido, não houve inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito ou episódio que atentasse contra a dignidade da usuária.
Devolução dos valores pagos a maior que deve ser efetivada na forma simples, haja vista inexistir má-fé da demandada. Verba honorária que se encontra arbitrada em consonância com o disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, motivo pelo qual deve ser mantida. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”. (TJ-RJ - APL: 00247371420188190008, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Cobrança indevida. Serviço essencial de energia elétrica. Ausência de interrupção no fornecimento e de inclusão em cadastro restritivo de crédito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.I. Caso em exame1. Apelação Cível interposta por Aline Suelen Cavalcante da Silva, inconformada com a sentença que, em ação de indenização por danos morais contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de débito e determinar a suspensão de cobranças relacionadas ao valor questionado. A autora postula reforma da sentença para incluir condenação por danos morais, alegando cobranças indevidas por parte da concessionária de energia elétrica.II. Questão em discussão2. Há uma questão em discussão: definir se a cobrança indevida realizada pela concessionária de energia elétrica, sem interrupção no fornecimento ou inclusão em cadastro de inadimplentes, configura dano moral passível de indenização.III. Razões de decidir3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração de dano moral em casos de cobrança indevida exige a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto, além dos meros aborrecimentos cotidianos.4. No caso, a apelante não comprovou efetivo abalo emocional ou extrapatrimonial que justificasse a reparação por danos morais, limitando-se a alegações genéricas sem suporte probatório.5.
Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem inclusão da apelante em cadastros restritivos de crédito, situações que poderiam agravar a cobrança indevida e justificar o dano moral.6.

A cobrança indevida foi declarada ilegal, mas, isoladamente, não gera o dever de indenizar por danos morais.IV.
Dispositivo e tese7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores por parte de concessionária de serviço essencial, sem interrupção do fornecimento ou inclusão do consumidor em cadastro de inadimplentes, não configura, por si só, dano moral.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CC, art. 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 146.307/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.06.2014; STJ, REsp 1.132.116/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2012.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0085677-70.2015.8.14.0013 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-10-29)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença declaratória de inexistência de débito referente a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica. A agravante sustenta a regularidade da constituição do débito e ausência de falha na prestação do serviço. A decisão recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos consumidores.II. Questão em discussão2. Duas questões se apresentam: (i) saber se a cobrança de consumo não registrado é válida sem a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; e (ii) saber se a mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou corte no fornecimento, gera dano moral indenizável.III. Razões de decidir3. A concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, conforme teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal, mantidas pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA.4. Nas demandas relativas ao CNR, incumbe à concessionária comprovar a efetivação e regularidade do procedimento administrativo, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso.5. Inexiste dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo prejuízo extrapatrimonial, sendo que a simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou suspensão do fornecimento, configura mero aborrecimento.6. Os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito quanto aos alegados transtornos causados por visitas semanais de funcionários da concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.IV. Dispositivo e tese7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.Tese de julgamento: "1.
A cobrança de consumo não registrado (CNR) sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL constitui débito inexigível. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, não gera dano moral in re ipsa, configurando mero dissabor.
"Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; CPC, art. 985, I.Jurisprudência relevante citada: IRDR nº 4 do TJ/PA; STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0756728-67.2016.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-02)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

Assim, deve ser parcialmente reformada a decisão agravada apenas para excluir a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, contudo, os demais capítulos decisórios relativos à inexigibilidade do débito e à restituição dos valores eventualmente pagos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, exclusivamente para afastar a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

Assim é o meu voto.

Belém, 01/07/2026